Tribunal: STF
Processo: ARE 1410429
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. EXERCÍCIO POR 5 ANOS ININTERRUPTOS EM CARGO DO MESMO ENTE PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO RGPS. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATO FLAGRANTEMENTE CONTRÁRIO À CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - REJEITADAS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE - ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS - PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES - INVIABILIDADE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PRODUZIRÁ EXTINÇÃO DO SEU HISTÓRICO FUNCIONAL NEM DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER AVERBADAS PERANTE O INSS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO - DESCABIMENTO - AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA ALMT - RECURSOS INTERPOSTOS PELO REQUERIDO E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DESPROVIMENTO - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIMENTO.” (e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violados os arts. 5º, incs. XXXV e XXXVI, 37, § 5º, da Constituição da República, além de ofendido o princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz a existência de fato novo pela superveniência da preleção na Constituição estadual de manutenção do servidor no RPPS (e-doc. 32).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos efetivos e, portanto, são titulares apenas do direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não fazendo jus aos benefícios específicos dos servidores efetivos. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados (grifos acrescidos):



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Jurisprudência da Corte. Cláusula de reserva de plenário. Inexistência de afronta. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, na medida em que o Tribunal de origem se apoiou em julgados do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira, Turma, j. 02/02/2022, p. 15/03/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.297.814-AgR-terceiro/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2021, p. 20/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.” 



    (ARE nº 981.424-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2018, p.13/02/2019).



    4. Em diversas ocasiões, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de assentar que os efeitos da estabilidade não se igualam aos da efetividade decorrente da prévia aprovação em concurso público, de tal sorte que alguns benefícios são previstos apenas para servidores efetivos. Cito, por exemplo, o ARE nº 1.306.505-RG/AC, Tema nº 1.157 do ementário da Repercussão Geral, no qual se concluiu ser vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição da República, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê direito à efetividade. Eis a ementa pertinente:



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).” 



    (ARE nº 1.306.505/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).



    5. Ante o teor do art. 40 da CRFB, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, no que estabelece que pertencem ao Regime Próprio de Previdência Social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as respectivas autarquias e fundações, é inviável a inclusão da servidora aposentada no RPPS, devendo os proventos permanecerem a cargo do INSS, não se admitindo qualquer derrogação da Constituição da República por via da legislação infraconstitucional, tal qual sobressai o mencionado art. 140-G da Carta estadual. 



    6. Acrescento, ainda, que a jurisprudência deste Pretório Excelso é remansosa quanto à impossibilidade da consolidação da investidura em função pública sem que observado o primado do concurso público ou, ao menos, preenchidos as regras de transição para estabilização em cargos ocupados previamente à vigência da Carta da República:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional da igualdade (CRFB/88, art. 5º, caput), vedando-se a prática intolerável do Poder Público conceder privilégios a alguns, ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes: ADI 3978, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; ADI 363, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 03.05.1996. 



    2. O litisconsórcio ulterior, sob a modalidade de assistência qualificada, após o deferimento da medida liminar, fere os princípios do Juiz Natural e da livre distribuição, insculpidos nos incisos XXXVII, LII do art. 5º da Constituição da República. Precedentes do Plenário: MS 24.569 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.082005; MS 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 21.11.2003. 



    3. A delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação. Precedentes: RE 229.884 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 05.08.2005; ADI 417, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 05.5.1998; ADI 126, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 05.6.1992. 



    4. In casu, a situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso do tempo ou da existência de leis locais que, supostamente, agasalham a pretensão de perpetuação do ilícito. 



    5. A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência. Precedentes: MS 28.371 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 27.02.2013; MS 28.273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013; MS 28.279, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2011. 



    6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos. 



    7. A redução da eficácia normativa do texto constitucional, ínsita na aplicação do diploma legal, e a consequente superação do vício pelo decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, traduz-se na perpetuação de ato manifestamente inconstitucional, mercê de sinalizar a possibilidade juridicamente impensável de normas infraconstitucionais normatizarem mandamentos constitucionais autônomos, autoaplicáveis. 



    8. O desrespeito à imposição constitucional da necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso da carreira notarial, além de gerar os claros efeitos advindos da consequente nulidade do ato (CRFB/88, art. 37, II e §2º, c/c art. 236, §3º), fere frontalmente a Constituição da República de 1988, restando a efetivação na titularidade dos cartórios por outros meios um ato desprezível sob os ângulos constitucional e moral. 



    9. Ordem denegada.”



    (MS nº 26.860/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 02/04/2014, p. 23/09/2014; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.281.817-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2020, p. 19/11/2020; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Decisão que determina ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que promova o desligamento dos servidores admitidos irregularmente sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Aplicação direta do art. 37, caput e inciso II, da CF. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Inaplicabilidade em situações flagrantemente inconstitucionais. Apreciação conjunta, pelo CNJ, de pedidos de providências com objetos similares. Possibilidade. Desnecessidade de nova intimação. Duração razoável do processo Apreciação das razões de defesa pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no TJPA. Contraditório e ampla defesa assegurados. Agravo regimental não provido. 



    1. Configura o concurso público elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis. 



    2. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de cargo na Administração Pública sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. (Precedente: MS nº 28.297/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado , DJ de 29/4/11). 



    3. Quando configurada a identidade de objetos, não há violação do contraditório, mas, antes, respeito à duração razoável do processo, na análise conjunta pelo CNJ de pedidos de providência paralelamente instaurados naquele Conselho. Fica dispensada, na hipótese, nova intimação dos interessados, máxime quando suas razões forem apreciadas pelo CNJ e por comissão especialmente instituída no tribunal para o qual for dirigida a ordem do Conselho. 



    4. Agravo regimental não provido.”



     (MS nº 29.270-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 10/04/2014, p. 02/06/2014; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. ESTABELIDADE EXCEPCIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. Quanto à prescrição e à decadência do direito para a Administração anular ato administrativo que conferiu à servidora pública a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE (MS 29.270-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribuna Pleno, DJe de 2/6/2014) . 



    4. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. Precedente desta CORTE SUPREMA. 



    5. O Tribunal de origem concluiu que a servidora pública, ora recorrente, não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento demandaria a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.369.967-AgR/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos acrescidos).



    7. Desse modo, também a teor da jurisprudência supracitada, a revisão da hipótese fática relacionada ao cumprimento do lustro previsto no art. 19 do ADCT, de forma ininterrupta e no mesmo ente público, ainda esbarra no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, a inviabilizar, por qualquer ângulo, o recurso interposto. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, deixo de arbitrar os honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator